Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700322-02.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES DA SILVA AGRAVADO: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO ALVES DA SILVA contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, acolheu alegação de incompetência territorial da ré e determinou a redistribuição do feito para a Comarca de São Paulo/SP, foro da sede da agravada. Em suas razões (ID 79999295), alega que: 1) é credor da quantia de R$ 82.450,86, conforme título executivo judicial decorrente do processo 0737989-92.2021.8.0001, em que figuraram como réus G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda, Mirellis Yoseline Diaz Zerpa e Glaidson Acácio dos Santos; 2) Glaidson Acácio dos Santos doou à Igreja Universal do Reino de Deus a quantia de R$ 72.000.000,00; 3) como a Igreja recebeu recursos ilícitos ajuizou ação para que ela seja responsabilizada pelo adimplemento do crédito; 4) o juízo declinou da competência para o foro de São Paulo, todavia a ré tem sede em Brasília e aqui a obrigação deverá ser cumprida; 5) no contrato estabelecido entre o agravante e Glaidson Acácio dos Santos e a GAS Consultoria, foi eleito o foro de Brasília. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e reconhecida como competente a Circunscrição de Brasília. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal contra decisão declinatória de competência não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifica a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ: remessa dos autos à Comarca de São Paulo. Existe risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Embora não esteja evidente a probabilidade de provimento do recurso, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo apenas para que o feito permaneça na 6a Vara Cível de Brasília. A imediata produção dos efeitos da decisão agravada – redistribuição do feito para a Comarca de São Paulo/SP - deve ser obstada, em respeito ao princípio da economia processual, a fim de evitar que sejam realizados atos nulos e desnecessários nos autos de origem. Não há qualquer prejuízo à agravada, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator